Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011444-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORDELINA FRANCISCA DIAS - CPF: 206.987.801-59 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES OSSUNA - CPF: 514.068.611-20 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BEATRIZ BORACZYNSKI OSSUNA - CPF: 593.421.291-53 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONTRATADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL – IMISSÃO DE POSSE NA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DA DEMANDA DA ESTADUAL - SENTENÇA CASSADA -RECURSO PROVIDO.

1. A mera potencialidade ou risco de que sejam proferidas decisões conflitantes é suficiente para suspender a ação de imissão na posse, em trâmite na Justiça Estadual, até deslinde da ação que objetiva a anulação do leilão extrajudicial, promovida perante a Justiça Federal . No caso, a sentença acolheu o pedido de nulidade do leilão, o que torna imperioso o sobrestamento da ação de imissão na posse.

2. Há que se reconhecer a existência da relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, IV, “a”, do CPC.

3. Apelação provida.

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1011444-60.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Roberto Alves Ossuna e Beatriz Boraczynsky Ossuna, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, ajuizada por Jordelina Francisca Dias, julgou procedente o pedido para imitir a Apelada, no prazo de 30 (trinta) dias, no imóvel adquirido via arrematação extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Inconformados, os Apelantes almejam a cassação da sentença hostilizada, ao argumento de que tramita perante a Justiça Federal ação promovida por eles promovida em que objetivam a declaração de nulidade do leilão extrajudicial e, mesmo tendo alertado o Juízo para ao menos suspender o feito até deslinde na Justiça Federal, deu prosseguimento e atualmente há decisões conflitantes, uma vez que foi declarado nulo o leilão extrajudicial realizado pela instituição bancária.

Outrossim, requer seja concedida a Gratuidade de Justiça, postulada em Contestação e não apreciada pelo Juiz singular.

Contrarrazões ID 60811515.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre destacar que no caso não houve pronunciamento judicial a respeito do pedido de Justiça Gratuita pelos Apelantes, inclusive quando provocado em sede de Embargos de Declaração.

Nessa situação em que o juiz deixa de analisar o pedido de justiça gratuita, o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que presumir-se-á deferido, desde que o interessado não venha a praticar ato incompatível com o benefício legal.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...) 4. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes.
5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
6. Na espécie, o recorrente, ao invés de juntar a documentação exigida pelo julgador, preferiu proceder ao recolhimento das custas iniciais, de forma que, em um primeiro momento, pensa-se na efetiva prática de ato incompatível com o pleito de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que os atos que sucederam ao recolhimento das custas por parte do
recorrente revelam inegável particularidade a ser considerada no presente processo.

7. É que a despeito da anterior prática de ato incompatível do recorrente com o seu pleito de concessão da gratuidade de justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, de que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da justiça gratuita, de forma que o recorrente, ao interpor o seu recurso de apelação, agiu sob legítima expectativa de deferimento da benesse.

8 Agrega-se a isso o fato de que, em nenhum momento nos autos, houve o indeferimento expresso e fundamentado do pleito do recorrente, de forma que não há como se exigir do mesmo o recolhimento de preparo da apelação posteriormente interposta. A deserção de seu recurso deve ser, portanto, afastada.

9. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp. 1.721.249/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/3/2019).

O fato dos Apelantes estarem assistidos por advogado particular, conforme apontado pela Apelada, não é motivo suficiente para afastar a benesse legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício. O simples fato de a parte estar sendo assistida por advogado particular não a impede de se ver agraciada com a concessão do benefício da justiça gratuita. V.V. No caso de fundadas dúvidas sobre a declaração de necessidade apresentada pelo postulante ao benefício da assistência judiciária, o Juiz pode exigir a apresentação de provas complementares, pois a presunção declarada é relativa (artigo 99, §3o, do vigente Código de Processo Civil). Merece confirmação o indeferimento do benefício quando a parte postulante deixa de fazer a comprovação de sua necessidade por outros meios.
(TJMG, AI n. 1000017086980-4/001, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 18/5/2018).

Dessa forma,
defiro
o pedido de gratuidade formulado pelos Apelantes.

Com essas considerações, passo ao exame do mérito.

Trata-se de Recurso de Apelação em que
Roberto Alves Ossuna e Beatriz Boraczynsky Ossuna
requerem a nulidade da sentença prolatada nos autos da Ação de Imissão na Posse, promovida por
Jordelina Francisca Dias
.

A imissão na posse decorre da arrematação por parte da Apelada, em 28/08/2019 (ID. 24419549), do imóvel objeto da
Matrícula n. 78214, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis
, com área de 264m2, em Leilão Extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal (CEF), onde residem os Apelantes.

Na contestação os Recorrentes informaram ao Juízo a tramitação, na Justiça Federal, Subseção Judiciária de Rondonópolis, de Ação visando à anulação do leilão (n. 1002632-11.2019.4.01.3602), e postularam o reconhecimento de litispendência e conexão ou, subsidiariamente, a suspensão da demanda até deslinde do feito na Justiça Federal.

O Juiz
a quo
determinou a intimação das partes para que, querendo, manifestassem sobre a produção de provas (ID. 60811492). Os Apelantes vindicaram a extinção do processo sem resolução do mérito e, subsidiariamente, a suspensão da ação (ID 60811494). A Apelada requereu a suspensão da ação até a resolução do mérito na Justiça Federal (ID. 60811496).

Não obstante a manifestação dos litigantes, o Juiz singular proferiu sentença de mérito; afastou a litispendência e a conexão das demandas que pendem sobre o imóvel, bem como não acolheu a suspensão do feito por entender incabível na espécie; julgou procedente o pedido inicial com a finalidade de imitir a Apelada, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado, na posse do imóvel e fixar como taxa de ocupação, 0,5% (meio por cento) do valor atribuído ao imóvel quando da arrematação, até a data da desocupação, com correção monetária (INPC/IBGE) e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da sentença.

Os Apelantes manejaram Embargos de Declaração (ID 60811502), a fim de sanar omissões, dentre eles o pedido de Justiça Gratuita, além da contradição ao proferir sentença quando as partes postularam a suspensão da ação até o deslinde da demanda em curso na Justiça Federal, que objetiva a anulação do Leilão Extrajudicial.

Contudo, o juiz singular rejeitou os Embargos por entender inexistir obscuridade, contradição ou omissão na sentença (ID.60811507).

Em seguida, os Apelantes colacionaram a sentença proferida pelo Juiz Federal – Seção Judiciária de Rondonópolis – na Ação n. 1002632-11.2019.4.01.3602 (PJe), datada de 26/8/2020, em que declarou
nulo

o leilão
extrajudicial do imóvel matriculado sob o
n. 78214, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis
, objeto desta Ação de Imissão de Posse pela arrematante, ora Apelada.

Logo após, e dentro do prazo legal, manejaram este Apelo (ID. 60811512).

Pois bem. Muito embora a tramitação da Ação promovida pelos Apelantes com escopo de anular o Leilão Extrajudicial não tenha o condão de atrair a Ação de Imissão na Posse manejada pela Apelada perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - ou provocar sua extinção sem resolução de mérito –, não se pode negar que eventual sucesso naquela demanda refletirá diretamente na demanda objeto deste Apelo.

Aliás, é ponto comum nas manifestações dos Recorrentes, ao serem provocados pelo Juízo
a quo
quando determinou a intimação para indicarem eventual prova a ser produzida, pois ambos postularam que suspendesse o trâmite da ação até o deslinde do feito em curso na Justiça Federal.

É certo que o juiz não é obrigado a atender determinadas pretensões formuladas pelas partes. Porém, no caso, à luz do princípio da cooperação processual e do direito disponível dos envolvidos, caberia ao julgador atender ao pleito comum.

E mais: ainda que as partes não tivessem postulado a suspensão do feito, era dever do Juiz fazê-lo, em razão do reflexo direito do julgamento na esfera da Justiça Federal, alinhando-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

Trata-se de conflito negativo por iniciativa do Juízo Federal da 1a Vara de Uberlândia, Seção Judiciária de Minas Gerais, em face do Tribunal de Justiça daquela unidade federada, relativamente à ação declaratória de nulidade de leilão proposta por (...) em desfavor da Caixa Econômica Federal - CEF, que tramita na Justiça Federal em virtude de a empresa pública ter praceado o imóvel que culminou com a arrematação por (...), que por sua vez promoveu ação de imissão na posse na Justiça estadual, visando à desocupação do bem, tendo como ré a mutuária, autora da declaratória.

(...) Em face do exposto, conheço do conflito para declarar competente para o julgamento exclusivamente da ação declaratória de nulidade de leilão o Juízo Federal da 1a Vara de Uberlândia, Seção Judiciária de Minas Gerais,
devendo permanecer suspensa a ação de imissão na posse na Justiça estadual até a solução em definitivo do litígio em que é ré a empresa pública
. (Conflito de Competência n. 156.433/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galottti, DJe. 16/8/2018).

Cuida-se de agravo regimental interposto por (...) contra a decisão que não conheceu do conflito de competência suscitado, nos termos da seguinte ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÕES DE IMISSÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTAS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL.

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM UM DOS FEITOS. AUSÊNCIA DE MANISFETAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA ALEGADA CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.

NÃO-CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PRESENTES NO ART. 115 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

(...) Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo a fim de conhecer do conflito positivo de competência, para (i) manter a respectiva competência do JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS, para as ações de anulação de ato jurídico c/c pedido de repetição de indébito; imissão de posse e manutenção na posse, em que figuram como partes a suscitante e a CEF, já reunidas por força da conexão; e do JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE – MS para o julgamento da ação de imissão na posse com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALESSANDRO JACOBSON NOGUEIRA e NADIA RODRIGUES DE OLIVEIRA JACOBSON em face da suscitante e
(ii) determinar a suspensão desta última, de competência do JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE – MS, com fundamento no art. 265, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento final das ações em trâmite perante a Justiça Federal. (AgRg no Conflito de Competência n. 112.956/MS, Rel. Min. Nancy Andrighy, DJe. 02/05/2012).

Nesta esteira, a fim de evitar decisões conflitantes entre as ações em que se discute a nulidade da venda do bem imóvel (Justiça Federal) e a imissão do arrematante na posse (Justiça Estadual), imprescindível restabelecer a ordem até o deslinde final da Ação promovida pelos Apelantes em face da Caixa Econômica Federal e Apelada, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis (n. 1002632-11.2019.4.01.3602).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à instância ordinária, e que permaneça suspensa a Ação de Imissão na Posse até a decisão nos autos da Ação n. 1002632-11.2019.4.01.3602, perante a 1a Vara Federal Cível e Criminal, Subseção Judiciária de Rondonópolis.

Deixo
de fixar

honorários recursais, ante o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020